Tribunal: TJMT
Processo: 1017842-26.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado: 1017842-26.2019.8.11.0002
Vistos etc.
Considerando os documentos juntados pela parte Recorrida em suas contrarrazões recursais (ID 41192998), em face ao disposto no § 1o do art. 437, do CPC, manifeste-se a Recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o teor dos documentos acima referidos.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator